Tribunal: TJMT
Processo: 1031674-87.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031674-87.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTO RONI CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 959.305.741-20 (APELANTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional de contrato e repetição de indébito, ajuizada por consumidor que alegava desconhecimento da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), postulando sua conversão em empréstimo consignado convencional e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em verificar:
(i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC;
(ii) se é cabível a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional;
(iii) se há direito à repetição de indébito ou à indenização por dano moral em razão dos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3.

Os documentos constantes dos autos — especialmente o contrato, comprovantes de liberação do crédito e faturas — demonstram que houve contratação regular, com plena ciência do consumidor acerca da natureza da operação.

4.

A alegação de vício de consentimento não encontra amparo probatório, sendo inverossímil diante da documentação assinada, da liberação dos valores e da utilização dos recursos pelo autor.

5.

Não se configura qualquer nulidade formal, tampouco ausência de informação essencial, inexistindo justificativa jurídica para a conversão do contrato em modalidade diversa da livremente pactuada.

6.

O fato de a dívida se manter após anos de descontos decorre da sistemática da própria operação de cartão com RMC, na qual o pagamento mínimo não amortiza o saldo principal.

7.

Ausente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço bancário, é incabível o pedido de indenização por dano moral, bem como inexiste fundamento para repetição de valores.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada por documentos idôneos e utilização do crédito.

2. Não se reconhece vício de consentimento nem se admite a conversão do contrato em modalidade diversa sem prova robusta da irregularidade.

3. A sistemática própria do cartão RMC justifica a manutenção de saldo devedor após descontos, não configurando falha do serviço.

4. Inexistindo conduta ilícita, é incabível indenização por danos morais ou repetição de valores.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031674-87.2023.8.11.0002

APELANTE: ROBERTO RONI CORREIA DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO BMG S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por ROBERTO RONI CORREIA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional de contrato e repetição do indébito, ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

Alega o apelante, em síntese, que desconhecia a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem, sustentando vício de consentimento e ausência de transparência por parte da instituição financeira.

Requer a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente – Id. 318847898.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à alegação de contratação não reconhecida e de abusividade dos descontos decorrentes de operação na modalidade cartão de crédito consignado.

No caso, a sentença analisou de forma minuciosa os elementos constantes dos autos, reconhecendo que o contrato fora validamente celebrado, estando instruído com comprovantes de liberação do crédito e faturas que atestam a efetiva contratação e utilização da linha de crédito disponibilizada.

A tese de vício de consentimento não se sustenta à luz dos documentos acostados.

O contrato firmado entre as partes possui previsão expressa da natureza da operação, sendo inequívoca a opção do consumidor pela modalidade de cartão de crédito com reserva de margem. A alegação de que o autor teria sido induzido em erro não encontra respaldo fático mínimo, ausente prova robusta que desconstitua a higidez do negócio jurídico celebrado.

Não há nulidade formal, tampouco ausência de informação relevante, sendo descabida a conversão do contrato para modalidade diversa da originalmente pactuada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

Ademais, os empréstimos ora em discussão persistem desde 2017, quase 08 (oito) anos, ora, a alegação de que os descontos não amortizam o saldo devedor decorre da própria lógica da operação contratada, em que a parcela mínima corresponde apenas a parte dos encargos mensais, conforme expressamente previsto e aceito pelo contratante.

Por conseguinte, inexiste falha na prestação do serviço ou conduta ilícita que justifique reparação por dano moral.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão singular por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência
10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025